Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710121-41.2018.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO RIBEIRO, ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO DESPACHO Dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça quanto ao despacho id 22302409. Após cls. I. Brasília, 26/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR